Tribunal: TJES
Processo: 5007427-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007427-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX BISPO PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007427-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEX BISPO PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
NO PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Caso em que a leitura dos despachos juntados aos autos revela que o atraso na tramitação não se deve a desídia do poder público, mas do corréu MARLON, que demorou em constituir defesa e em apresentar as razões recursais, embora a renúncia tenha ocorrido na própria Sessão. Com efeito, verifica-se que, nesse período, o Juízo a quo aguardou que o réu constituísse defesa, e, posteriormente, nomeou advogados dativos para continuar na defesa, carecendo de aceite. Mais recentemente, despachou para que advogados que intervieram nos autos regularizem a habilitação nos autos e apresentem as razões recursais.

2. De qualquer forma, o feito já foi convertido em eletrônico, o que certamente acarreta maior celeridade na tramitação.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007427-27.2024.8.08.0000

PACIENTE: ALEX BISPO PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ALEX BISPO PEREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0012521-24.2019.8.08.0030
, em razão de estar preso preventivamente desde
11/11/2019
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro
, por duas vezes, em concurso material.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 70, caput, 2ª parte, do Código Penal
, à pena de
39 (trinta e nove) anos e 09 (noves) meses de reclusão
, em Sessão do Tribunal do Júri ocorrida em 15/6/2023, porém, até a presente data, não houve a subida do recurso de apelação, embora as razões já tenham sido apresentadas em 24/7/2023.

No caso,
não se discute
a
prova da materialidade do crime
e a
existência de indícios suficientes de autoria
, nem a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Vale ressaltar, ainda, que o paciente já impetrou outros
habeas corpus
perante este eg. TJES, assim ementados:

“
HABEAS CORPUS - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 581, INCISO IV, DO CPP – PRELIMINAR ACOLHIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL OUTRO - PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO - INEXISTÊNCIA - ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A assente jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Colenda Corte Estadual firmou entendimento no sentido de não ser possível a utilização de Habeas Corpus como substituto recursal, o que se afigura claramente a hipótese dos autos, conforme previsão do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

2. A via do Habeas Corpus não é adequada à rediscussão de elementos probatórios, dado o seu rito sumaríssimo.

3. É sabido que há a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando a ilegalidade apontada é flagrante, ou quando existe outra ilegalidade qualquer, todavia, essa não é a hipótese dos autos.

4. PRELIMINAR ACOLHIDA, ORDEM NÃO CONHECIDA.
” (HC nº 5005741-68.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. ADALTO DIAS TRISTÃO – Des. Subst. ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, julgado em 24/8/2022)

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, I, III E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). DUAS VEZES. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista o modo de execução do crime, notadamente, que os réus supostamente praticaram disparos de arma de fogo contra a vítima Ivoney, em via pública e na presença de outras pessoas, tendo, inclusive, atingido uma segunda vítima (Daniele), com 05 (cinco) disparos, que não era alvo da execução, tudo em contexto de guerra do tráfico de drogas. Tais circunstâncias denotam, concretamente, a evidente persistência do risco à ordem pública, não neutralizado por qualquer cautelar alternativa à prisão.

2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas” (AgRg no HC n. 620.697/BA).

3. A sessão de julgamento do Tribunal do Júri está designada para o dia 15/6/2023.

4. Habeas Corpus denegado.
” (HC nº 5002543-86.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. HELIMAR PINTO, julgado em 19/4/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não comporta reforma a Decisão Monocrática por meio da qual se julga prejudicado o Habeas Corpus impetrado em face de suposto excesso de prazo para o julgamento da Ação Penal, no Tribunal do Júri, quando sobrevém a designação da data de julgamento.

2. Recurso a que se nega provimento.
” (HC nº 5001513-16.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. HELIMAR PINTO, julgado em 06/09/2023)

Portanto, a fim de não incorrer em violação às coisas julgadas, ressalto que o presente feito somente pode ser conhecido em relação aos fatos supervenientes a esses processos.

A impetração restringe-se à alegação de
excesso de prazo
, argumento que deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso vertente, não ignoro que o paciente interpôs recurso na data da Sessão de Julgamento (15/6/2023), porém até a presente data não houve subida dos autos.

Contudo, a leitura dos despachos juntados aos autos revela que o atraso na tramitação
não se deve a desídia do poder público
,
mas do corréu MARLON, que demorou em constituir defesa e em apresentar as razões recursais, embora a renúncia tenha ocorrido na própria Sessão
.

Com efeito, verifica-se que, nesse período, o Juízo a quo aguardou que o réu constituísse defesa, e, posteriormente, nomeou advogados dativos para continuar na defesa, carecendo de aceite. Mais recentemente, despachou para que advogados que intervieram nos autos regularizem a habilitação nos autos e apresentem as razões recursais.

De qualquer forma, ressalto que o feito já foi convertido em eletrônico, o que certamente acarreta maior celeridade na tramitação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)